Tribunal: STF
Processo: ARE 1520923
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Débora Luz Lago Silva contra decisão de não-conhecimento proferida pela Presidência do Tribunal Regional de Uniformização; e de recurso extraordinário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Terceira Região.



    Recurso interposto por Débora Luiz Lago Silva



    1. Débora Luz Lago Silva interpõe agravo (eDoc 44), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 42) que, com fundamento no princípio da unirrecorribilidade recursal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 40) manejado em face de decisão proferida pela Presidência do Tribunal Regional de Uniformização (eDoc 34).



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, com fundamento na violação aos arts. 5º, inciso XXXV; 6º, caput; 194, inciso VI; e 201, caput, da Constituição Federal.



    Aduz que não se pode desconsiderar o tempo de contribuição referente aos recolhimentos efetuados sob códigos equivocados, uma vez demonstrada a efetiva destinação dos valores ao regime previdenciário, razão pela qual requer o reconhecimento da validade das contribuições referentes ao período de 2.7.2019 a 2.10.2019.



    Com fundamento na tese fixada no Tema n.º 88 da repercussão geral, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou (eDoc 47) o retorno dos autos ao Tribunal de origem para fins de juízo de retratação, o qual restou refutado (eDoc 50).



    Recebidos os autos nesta Corte, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do agravo da segurada (eDoc 58). 



    2. O pedido de uniformização de jurisprudência fora inadmitido por decisão monocrática da Desembargadora Federal Presidente da Turma Regional de Uniformização, diante da ausência dos pressupostos de admissibilidade, não havendo, portanto, pronunciamento colegiado de mérito.



    A interposição de recurso extraordinário contra decisão monocrática, antes de esgotada a via recursal ordinária, encontra óbice no enunciado n.º 281 da Súmula do Supremo, segundo o qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada”. Nessa linha, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.330.158 AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin; ARE 1.334.870 AgR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e no ARE 1.366.745 AgR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e , ainda, decisões colegiadas assim ementadas:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator do processo no Tribunal de origem, porquanto ausente o exaurimento das instâncias ordinárias (Súmula 281 do STF). [...]



    (ARE 1.371.080 AgR, ministro Luiz Fux)



    .......................................................................................................



    [...] APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA Nº 281/STF. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA.



    1. Ausente o manejo de recurso para o órgão colegiado, impõe-se a aplicação da Súmula nº 281/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. [...]



    (ARE 1.312.878 AgR, ministra Rosa Weber)



    RE interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)



    3. O INSS interpôs, com amparo na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 23) contra acórdão (eDoc 15) da Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Terceira Região.



    Em suas razões, a Autarquia sustenta, em síntese, violação dos arts. 195, § 5º, e 201 da Constituição Federal. 



    Argumenta que o aviso prévio indenizado não pode ser considerado para fins previdenciários, por afrontar os princípios constitucionais que exigem a existência de fonte de custeio e garantem o equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário; que as verbas de natureza indenizatória não integram o salário de contribuição; que o aviso prévio indenizado não constitui tempo de serviço em favor do segurado; e que a Constituição Federal afasta a possibilidade de cômputo de tempo fictício para a concessão de benefício previdenciário.



    Nas contrarrazões, a parte recorrida alegou a incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, bem como a ausência de prequestionamento da matéria (eDoc 25).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso (eDoc 58).



    4. A superação da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, que reconheceu a existência de vínculo empregatício com a empresa TAM Linhas Aéreas S.A., demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas na via do recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.



     De outro lado, o Plenário do Supremo, ao analisar o ARE 745.901, Tema n. 759/RG, reconheceu o caráter infraconstitucional da controvérsia referente à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, fundada na interpretação da Lei 8.212/91 e do Decreto 6.727/09, é de natureza infraconstitucional.



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009).



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.



    (ARE 745.901-RG/PR, Tribunal Pleno, ministro Teori Zavascki, Tema 759/RG, DJe de 18/9/2014)



    O acórdão recorrido, portanto, converge com o entendimento vinculante consolidado no âmbito do Supremo, o qual deve ser observado por todos os juízes e tribunais (inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil).



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    5. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Débora Luz Lago Silva e não conheço do recurso extraordinário interposto pelo INSS.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    6. Publique-se. 



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente